Tribunal: TJES
Processo: 0000097-31.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-31.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000097-31.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE, JOSE ADRIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS E TESTEMUNHA CIVIL CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDUTA DESTINADA À MERCANCIA ILÍCITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jefferson Oliveira Albuquerque e José Adriano da Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, "caput", c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, com penas respectivas de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto para Jefferson, e 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado para José Adriano. Jefferson busca sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). José Adriano requer apenas a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o conjunto probatório permite a absolvição dos recorrentes; ou (ii) a desclassificação da conduta para uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelos autos, incluindo o Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Provisória e Laudo de Exame Químico, que confirmaram a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

A autoria do crime está evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram a conduta dos recorrentes, corroborados pela testemunha civil (proprietário do imóvel), que confirmou a utilização do local para embalar e vender drogas. Os depoimentos dos agentes públicos, quando harmônicos e congruentes com as demais provas, possuem plena eficácia probatória, conforme entendimento consolidado deste Tribunal. Precedente: TJES, Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo.

As circunstâncias da prisão e o contexto dos fatos, incluindo o flagrante dos réus, afastam a tese de mera posse para uso próprio e configuram a destinação das substâncias à comercialização ilícita, nos termos do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Não há elementos capazes de afastar a condenação ou de justificar a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o conjunto probatório robusto e harmônico que demonstra a prática do tráfico de entorpecentes pelos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de agentes públicos, quando congruentes e harmônicos com as demais provas, possuem eficácia probatória e podem fundamentar a condenação, salvo prova de sua suspeição.

A desclassificação do tráfico de entorpecentes para posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é incabível quando o conjunto probatório demonstra a destinação comercial das substâncias apreendidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, "caput", e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 22/06/2023.

STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000097-31.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE, JOSE ADRIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

JEFFERSON OLIVEIRA ALBUQUERQUE
e
JOSÉ ADRIANO DA SILVA
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas sanções do art. 33, “caput”, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, a uma pena respectiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, e, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, o recorrente Jefferson busca a sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

O apelante José Adriano, nas razões do seu recurso, almeja tão somente a desclassificação do crime do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento dos recursos interpostos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Josemar Moreira, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 14 de fevereiro de 2024, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “crack”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada por meio do B.U., do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, e, pelo Laudo de Exame Químico e Laudo Balístico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas pelo Policial Militar Icaro Degobi Custodio. Vejamos:

“
(...)Por imposição do Copom, após o recebimento de uma denúncia anônima, as RP's 4286, com o Sargento Conterini, Cabo Camilla, Soldado Degobi e Soldado Lugão, 5008, com o Sargento Machado, Soldado Barbosa e Soldado Estefanato, e 4284, com o Cabo Adriano, Soldado Gomes e o Cão Messi, deslocamo-nos até a Rua Manoel Fonseca, número 51, no bairro Ferroviário. Este local já era familiar as guarnições, pois havia sido apontado em várias denúncias 181 como ponto de tráfico de entorpecentes, tendo como alegado guardião, preparador e comerciante José Adriano da Silva, vulgo "Galo Cego", além de ser apontado como comandante do tráfico local, intimidação aos moradores. Ao chegarmos ao local, observamos Galo Cego e um indivíduo com uma camisa vermelha, posteriormente identificado como Jeferson Oliveira Albuquerque. Ao perceberem a presença policial, apressaram-se em retornar ao interior da residência, sendo acompanhados pelo Sargento Conterini e pelo Soldado Degobi. Foi possível observar Galo Cego entregando um invólucro a Jeferson, que o dispensou no vaso sanitário, juntamente com um revólver calibre 32, sem marca legível e sem numeração aparente, contendo três munições intactas do mesmo calibre, também descartadas por Jeferson no box do banheiro. Dentro do Invólucro foram encontradas duas pedras de substância semelhante a crack, pesando aproximadamente sete gramas, duas pedras de substância semelhante a crack, pesando cerca de três gramas cada, e três pinos de substância semelhante a cocaína. Jeferson não conseguiu dar descarga e se desfazer da droga, sendo impedido e o material recuperado no momento exato em que tentava fazê-lo. Ambos foram abordados e nada de Ilícito foi encontrado durante a busca pessoal. Galo Cego resistiu ativamente à abordagem policial, sendo necessário o uso moderado da força para algemá-lo, além de ameaçar os policiais, proferindo palavras de desafio e vingança. Dentro da residência, encontravam-se outras quatro pessoas, entre elas o menor Thiago Barbosa dos Santos, citado nas denúncias anônimas como aliciado por Galo Cego para realizar a mercancia de entorpecentes. Após serem informados sobre o direito de permanecerem em silêncio, Amarildo Almelda Fur
lê, Rafaela Rodrigues da Silva, Thiago Barbosa dos Santos e Francisco Bazeth Silva alegaram serem usuários de drogas e estarem ali apenas para comprar e consumir. Francisco confirmou que Galo Cego utilizava sua residência para embalar e vender entorpecentes, em troca de drogas para seu próprio uso, além de aliciar menores para o tráfico. (...)”.

Corroboram com as informações alhures, o depoimento testemunhal do senhor Francisco Bazet Silva, que merece importância pelo fato de ser o proprietário da casa, consignando em juízo que autorizou entrada dos PMs em sua residência e confirma que os apelantes forneceram a droga, em troca de usarem o imóvel para fins de distribuição e consumo das substâncias.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Relator o Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Segunda Câmara Criminal, data: 22/06/2023), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, além das declarações das testemunhas policiais, e a prova testemunhal do proprietário do imóvel alugado pelos recorrentes, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão dos denunciados no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição, tampouco na pretendida desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S

RECURSO
S

INTERPOSTO
S
,
MAS

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.